Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. QUALIFICADORA. CONFIRMAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu.
2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo por outros testemunhos.
3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima.
4. Inviável a exclusão da qualificadora prevista no artigo 150, § 1o, do Código Penal, quando demonstrado nos autos que o réu entrou no domicílio da vítima, sem a permissão dela, em período noturno.
5. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, como no presente caso.
6. Mostra-se adequado o regime inicial semiaberto no presente caso, pois apesar da pena ter sido estabelecida em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão,
trata-se de réu reincidente, o que atrai o enunciado da Súmula no 269 do c. Superior Tribuna de Justiça.
7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
8. Nos termos do enunciado da Súmula no 26 deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cabe ao juízo da Execução Penal examinar e decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça pelo condenado.
9. Recurso conhecido e desprovido.